Tribunal: TJSP
Processo: 1091690-26.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091690-26.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DOUGLAS DOS SANTOS ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091690-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.151
2
Voto no 44.151
Emb. Decl. no 1091690-26.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Douglas dos Santos Andrade
Embargada: Banco Santander (Brasil) S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Ocorrência. V. acórdão integrado. ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Embargos de declaração manejados pelo autor, do v. acórdão que
negou provimento ao seu recurso.
Aduz o embargante haver omissão no julgado e o faz sob o
argumento de que não houve pronunciamento explícito acerca do pedido de
redução da multa imposta por litigância de má-fé.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
De fato, há necessidade de integração do julgado.
Verifica-se que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091690-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.151
3
formulados e condenou o demandante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida, e, ao
pagamento de multa de 1% sobre a mesma base de cálculo, por litigância de
má-fé.
Nas razões recursais, o apelante, ora embargante, além de
requerer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré pelos
danos morais que alegara ter sofrido, postulou o afastamento da multa
imposta por litigância de má-fé ou a redução do valor da penalidade para
adequá-la ao caso concreto.
O v. acórdão embargado reconheceu ser evidente que o
demandante, mesmo ciente da contratação do empréstimo, da utilização do
valor obtido e da inadimplência, contestou o débito por ele assumido, visando
buscar o recebimento de vantagem econômica com descabida pretensão
indenizatória decorrente de mácula a seu nome por si mesmo provocada, mas
sem pronunciar-se acerca do pedido de redução.
Não obstante isso, não há que se falar em redução do valor da
multa aplicada, 1% sobre o valor atualizado da causa, a qual foi atribuída a
quantia de R$ 10.000,00, visto ser razoável e proporcional para inibir
condutas que possam comprometer a entrega da prestação jurisdicional e
assim colocar em descrédito o Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091690-26.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.151
4
Em face do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem
efeito modificativo.
Sebastião Flávio
Relator